Tribunal: TJSP
Processo: 2093772-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPACHO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES NO PRAZO DE 15 DIAS - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO DO ATO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - AGRAVO NÃO CONHECIDO. Insurgindo-se os agravantes contra despacho que tão-somente determinou a manifestação das partes em 15 dias, não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPACHO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES NO PRAZO DE 15 DIAS - AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO DO ATO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - AGRAVO NÃO CONHECIDO. Insurgindo-se os agravantes contra despacho que tão-somente determinou a manifestação das partes em 15 dias, não acarretando nenhuma alteração na situação fático-jurídico-processual dos agravantes, revestindo-se de simples ato ordinatório (mero expediente) e, portanto, insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 203, § 3o, e 1.001, ambos do CPC, de rigor o não conhecimento do recurso.